Tribunal: TJES
Processo: 0007878-91.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007878-91.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: IVAN CARLOS LIMA DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO REALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUMENTO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por IVAN CARLOS LIMA DE ARAÚJO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, condenou solidariamente a UNIMED DE MACAÉ e a UNIMED VITÓRIA ao pagamento de multa cominatória no valor de R$ 40.000,00, em razão do descumprimento parcial de ordem liminar que determinava a realização de cirurgia de acetábulo. A UNIMED VITÓRIA alegou ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação do serviço. Já o autor pleiteou a majoração da multa para o teto de R$ 120.000,00 fixado na decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso da UNIMED VITÓRIA deve ser parcialmente conhecido em razão da ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a UNIMED VITÓRIA possui legitimidade para figurar no polo passivo; e (iii) determinar se a multa cominatória deve ser majorada para o teto previsto na liminar, diante do descumprimento da obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece de parte do recurso da UNIMED VITÓRIA quanto à tese da aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de dialeticidade recursal, pois não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença.

4. A UNIMED VITÓRIA é parte legítima para responder solidariamente, pois, embora juridicamente autônomas, as cooperativas do Sistema Unimed atuam perante o consumidor como uma rede integrada, sendo aplicável a teoria da aparência e o princípio da boa-fé objetiva.

5. Fica demonstrada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de materiais cirúrgicos para realização da cirurgia de acetábulo, mesmo após o autor ter sido considerado apto, o que levou ao agravamento do quadro clínico e a sequelas permanentes.

6. A multa fixada em liminar previa incidência em caso de descumprimento parcial ou total. A omissão na realização da cirurgia principal configurou descumprimento substancial da ordem judicial e frustração da finalidade da tutela de urgência.

7. A redução da multa pela sentença, com base no cumprimento parcial da obrigação, revela-se desproporcional diante da gravidade da omissão, sendo legítima a majoração ao valor máximo fixado na decisão liminar, de R$ 120.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido (UNIMED VITÓRIA). Recurso provido (IVAN CARLOS LIMA DE ARAÚJO).

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento de parte do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

2. As cooperativas do Sistema Unimed respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço, ainda que por meio de intercâmbio, com base na teoria da aparência.

3. A falha administrativa na disponibilização de materiais cirúrgicos, que inviabiliza tratamento de urgência, configura descumprimento substancial de ordem judicial.

4. A multa cominatória prevista em caso de descumprimento parcial deve ser aplicada no valor integral quando a omissão atinge o núcleo da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II e III; 537, § 1º; 85, § 11. CF/1988, art. 5º, XXXII. CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.856.771/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e, nesta parte, negar-lhe provimento, e conhecer e dar provimento ao recurso de IVAN CARLOS LIMA DE ARAUJO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
IVAN CARLOS LIMA DE ARAUJO,
contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira e da
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para ratificar a decisão liminar de fls. 43-46 e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em razão do seu descumprimento parcial.

Em suas razões recursais de id. 15125136, a apelante UNIMED VITÓRIA alega, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o contrato de plano de saúde do autor foi firmado com a Unimed de Macaé (Costa do Sol), atuando a recorrente apenas como prestadora de serviços via intercâmbio;
(ii)
não houve falha na prestação dos serviços, sendo a não realização da cirurgia de acetábulo uma decisão médica baseada no quadro clínico do paciente; e
(iii)
as normas do Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas de forma subsidiária à Lei nº 9.656/98.

Pleiteia, portanto, a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade ou, no mérito, para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Por sua vez, o apelante IVAN CARLOS LIMA DE ARAUJO, em suas razões de id. 15125139, sustenta, em resumo, que:
(i)
a sentença é extra petita, pois reduziu o valor da multa de ofício, sem pedido das rés;
(ii)
a decisão liminar previa a incidência da multa para o descumprimento "parcial ou total", e a não realização da cirurgia de quadril, que era o objetivo principal da demanda, configura descumprimento substancial; e
(iii)
o valor da multa deve ser restabelecido para o teto de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixado na liminar.

Requer, assim, a reforma da sentença para majorar o valor da condenação a título de astreintes.

Contrarrazões apresentadas por todas as partes nos ids. 15125141, 15125142 e 15125143, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 7 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DE RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento parcial do recurso interposto pela UNIMED VITÓRIA, no que tange à tese de aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor e prevalência da Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), por manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Como é cediço, a regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, e dela decorre o princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica, clara e congruente, os fundamentos que embasaram a decisão judicial contra a qual se insurge.

Portanto, não basta a mera manifestação de inconformismo; é dever da parte recorrente estabelecer um diálogo direto com a sentença, demonstrando os supostos
errores in judicando
ou
in procedendo
e apresentando as razões de fato e de direito pelas quais entende que o provimento jurisdicional merece ser anulado ou reformado, nos exatos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Sobre o tema, leciona Nelson Nery Jr. (destaquei):

As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as
em confronto com os motivos da decisão recorrida.
A sua falta acarreta o não conhecimento. (in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos. 5ª ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 150)

No caso em tela, a sentença condenou as rés com base em uma premissa fática central e bem definida: a falha na prestação do serviço, consubstanciada na demora na disponibilização de materiais cirúrgicos que inviabilizou a cirurgia de acetábulo.

Ocorre que o recurso da Unimed Vitória, no capítulo em análise, não ataca esse fundamento; a apelante se limita a defender, de forma abstrata, a prevalência da Lei de Planos de Saúde sobre o CDC e a questionar a inversão do ônus da prova. Contudo, em nenhum momento demonstra de que forma a aplicação de outra legislação afastaria sua responsabilidade diante da narrativa do autor.

A primeira apelante traz, ainda, entendimento do STJ acerca da prevalência da Lei nº 9.656/98 quanto à regulação dos contratos específicos de planos de saúde, a fim de defender a validade das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, fator que sequer se encontra sob análise
in casu
;

tais argumentos se mostram impertinentes, na medida em que o cerne da controvérsia não é a relação contratual, conforme se vê, mas sim a falha na prestação de serviços de forma fática pela apelante.

A discussão sobre a inversão do ônus probatório, por sua vez, tornou-se inócua, uma vez que a instrução foi encerrada e a prova pericial solicitada pela primeira apelante, determinante para o deslinde, foi efetivamente produzida. O magistrado, a respeito, valorou as provas anexadas por todas as partes e entendeu que o autor logrou êxito em comprovar suas alegações, pelo que consignou na sentença:

Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença,
tenho como fatos incontroversos apurados nestes autos pelas provas anexadas pelas partes: a)
que a parte autora contratou plano de saúde junto à primeira ré;
b)
que a cirurgia de quadril restou impossibilitada, tendo em vista a consolidação da lesão, causada pela demora na realização da cirurgia;
c)
que a demora desproporcional na realização da cirurgia deu-se em razão da reiterada falha na prestação dos serviços da ré, que não se atentou aos materiais necessários para a realização desta;
d)
que a liminar foi parcialmente descumprida, tendo em vista que tão somente a cirurgia de quadril não foi realizada.

Neste ponto, a apelante, ao sustentar que o autor “
tem total possibilidade da efetivação da prova mínima material do fato alegado como constitutivo do direito
”, novamente deixa de conectar seus argumentos aos fundamentos da decisão recorrida e de apontar qualquer eventual erro
in judicando
ou
in procedendo
que embase seu inconformismo.

Sendo assim, a apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, estabelecendo um confronto direto entre suas razões e a motivação do julgado, e tão somente ventilou teses jurídicas genéricas e dissociadas da realidade do processo.

Portanto, o recurso, neste particular, não merece ser conhecido.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada de

ofício para
NÃO CONHECER
de parte do recurso da UNIMED VITÓRIA, especificamente quanto à tese de aplicação subsidiária do CDC, por ausência de dialeticidade.

II) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE

A apelante UNIMED VITÓRIA reitera sua preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato de prestação de serviços de saúde foi firmado entre o autor e a Unimed de Macaé (Costa do Sol), não possuindo a recorrente qualquer vínculo contratual direto.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

É entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte que as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, embora possuam personalidades jurídicas distintas, apresentam-se ao consumidor como uma entidade única de abrangência nacional. Tal percepção, amparada pela teoria da aparência e pelo princípio da boa-fé objetiva, atrai a responsabilidade solidária de todas as cooperativas que compõem a cadeia de fornecimento do serviço.

A respeito, a jurisprudência orienta (destaquei):

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior,
o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes
, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades,
apesar de se tratar de entes autônomos,

estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária,
é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar,
resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Dessa forma, a Unimed Vitória, ao prestar atendimento ao autor, ainda que por intercâmbio, integrou a cadeia de consumo e, portanto, é parte legítima para responder solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

III) DO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
IVAN CARLOS LIMA DE ARAUJO,
contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira e da
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAUDE
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para ratificar a decisão liminar de fls. 43-46 e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em razão do seu descumprimento parcial.

Em suas razões recursais de id. 15125136, a apelante UNIMED VITÓRIA alega, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o contrato de plano de saúde do autor foi firmado com a Unimed de Macaé (Costa do Sol), atuando a recorrente apenas como prestadora de serviços via intercâmbio;
(ii)
não houve falha na prestação dos serviços, sendo a não realização da cirurgia de acetábulo uma decisão médica baseada no quadro clínico do paciente; e
(iii)
as normas do Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas de forma subsidiária à Lei nº 9.656/98.

Pleiteia, portanto, a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade ou, no mérito, para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Por sua vez, o apelante IVAN CARLOS LIMA DE ARAUJO, em suas razões de id. 15125139, sustenta, em resumo, que:
(i)
a sentença é extra petita, pois reduziu o valor da multa de ofício, sem pedido das rés;
(ii)
a decisão liminar previa a incidência da multa para o descumprimento "parcial ou total", e a não realização da cirurgia de quadril, que era o objetivo principal da demanda, configura descumprimento substancial; e
(iii)
o valor da multa deve ser restabelecido para o teto de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixado na liminar.

Requer, assim, a reforma da sentença para majorar o valor da condenação a título de astreintes.

Contrarrazões apresentadas por todas as partes nos ids. 15125141, 15125142 e 15125143, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito de ambos os recursos.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por IVAN CARLOS LIMA DE ARAÚJO em face de UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pleiteando a transferência hospitalar e a realização de procedimentos cirúrgicos de urgência.

Conforme se extrai da inicial (fls. 02-13, Vol. 1.1), em 04/06/2017, o autor foi vítima de grave acidente automobilístico, sofrendo politraumatismo que incluiu fratura de fêmur e de acetábulo esquerdo, além de lesões abdominais. Após ser socorrido e receber os primeiros atendimentos no Hospital Rio Doce, em Linhares/ES, onde foi submetido a cirurgias de urgência para as lesões internas e para a colocação de um fixador externo no fêmur, a equipe médica atestou a necessidade de sua transferência imediata para um centro de referência que contasse com especialista em trauma de quadril, a fim de realizar a complexa cirurgia de reconstrução do acetábulo, procedimento indisponível naquela unidade.

Conforme se depreende dos autos, o Hospital Rio Doce empreendeu esforços para localizar um leito a fim de realocar o paciente, contatando diversas unidades hospitalares na Grande Vitória, incluindo o Hospital Unimed, sem sucesso, sob a justificativa de superlotação e indisponibilidade de vagas. Assim, diante da inércia da operadora de saúde em prover uma solução efetiva e frente ao risco iminente e progressivo de danos permanentes, o autor viu-se compelido a buscar a tutela jurisdicional como medida indispensável para garantir o tratamento tempestivo.

A decisão de fls. 43-46 (Vol. 1.1) deferiu a tutela de urgência, determinando que a Unimed Costa do Sol, no prazo de 24 horas, providenciasse a transferência do autor para unidade de referência, custeando integralmente o transporte e os procedimentos médicos necessários, "incluindo exames e cirurgia", sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, limitada a R$ 120.000,00, para o caso de descumprimento "parcial ou total".

Sobreveio sentença (id. 15125135) julgando parcialmente procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de
astreintes
no valor de R$ 40.000,00, por entender que o descumprimento da liminar foi parcial.

Diante de tais fatos, a apelante
UNIMED VITÓRIA
pugna pela reforma da sentença para julgar a demanda improcedente, enquanto o apelante
IVAN CARLOS LIMA DE ARAUJO
pleiteia a majoração da multa para o teto fixado na liminar.

Pois bem.

De plano, vejo que a falha na prestação do serviço restou cabalmente demonstrada nos autos, uma vez que a não realização da cirurgia de acetábulo, objeto principal da tutela de urgência, decorreu de uma série de adiamentos por ausência de material adequado.

Com a concessão da tutela de urgência pretendida pelo autor, após a transferência do autor para o Hospital Unimed Vitória, ele foi avaliado e considerado clinicamente apto para o procedimento cirúrgico já em 25/06/2017; contudo, o que se seguiu foi uma sucessão de falhas logísticas que frustraram a finalidade da tutela de urgência.

Conforme narrado, a cirurgia foi repetidamente agendada e cancelada, o que se corrobora pelos prontuários colacionados aos autos. Os registros dos dias 29/06, 30/06 e 01/07/2017 (fls. 236-240) atestam a estabilidade do autor frente à cirurgia iminente, e indicam que o único óbice para sua realização era a ausência do material, pelo que diversas vezes foi consignado que “
Aguarda material para cirurgia
”; que necessitava-se da “
Iiberação administrativa do material adequado para cirurgia
”; e ainda que foi solicitado “
auxílio da direção do HOSPITAL para resolver o problema
”.

Ademais, o laudo pericial de id. 15123820 foi objetivo ao assim concluir (destaquei):

No mês de junho do ano de 2017 houve tentativa de realização de ao menos 3 procedimentos cirúrgicos, todos adiados devido à ausência de determinados materiais. No mês de julho do ano de 2017 o procedimento cirúrgico foi novamente adiado, diante da presença de quadro infeccioso. O Requerente foi submetido a tratamento cirúrgico para correção da fratura do fêmur em 13/07/2017 (folha 265). Desse modo,
devido ao tempo entre as fraturas e o tratamento cirúrgico realizado, houve prejuízo na recuperação do Requerente,
considerando que houve a necessidade de realização de “mini-open” no local do procedimento,
associado ao fato que a parte Requerida tinha ciência da gravidade do quadro clínico do Requerente e o risco de complicações.

Neste âmbito, cabe apontar que o próprio relatório fornecido pelo hospital (fls. 193-194) evidencia um descompasso no sistema de planejamento e logística, ao aduzir que, mesmo após a solicitação inicial, surgiu a necessidade de obter novos materiais durante o planejamento da cirurgia.

Tal falha corrobora a conclusão da perícia, que apontou que o adiamento do procedimento era "
perfeitamente evitável mediante a devida previsibilidade e organização interna da parte requerida
" (id. 15123820), de modo que a conduta das rés violou os deveres anexos da boa-fé objetiva, em especial o dever de cuidado e de gestão eficiente dos riscos: a operadora de saúde, ao receber um paciente transferido com urgência para um procedimento específico, tem o dever de planejar e executar todos os atos necessários, incluindo a logística de materiais, para que o tratamento ocorra a tempo e modo.

Cumpre lembrar que, durante este período, o autor foi mantido em jejum e preparado reiteradamente para um procedimento que, por razões alheias à sua condição clínica, não se concretizava. Além disso, nos registros de evolução médica
constavam alertas reiterados acerca da gravidade da lesão do autor e do alto risco de complicações e possíveis sequelas devido ao tempo de evolução
(fls. 248-250). Ocorre que, malgrado tais alertas, essa espera prolongada, decorrente de uma nítida desorganização interna, culminou em um atraso crítico com consequências irreversíveis.

Com efeito, a prova dos autos demonstra que o autor já portava um fixador externo, que por sua natureza representa um foco de risco infeccioso contínuo, eis que trata-se de um dispositivo externo que atravessa a pele. Portanto, é justo concluir que a permanência prolongada e desnecessária desse dispositivo durante a espera exacerbou tal risco e levou à infecção no local dos pinos, tendo em vista também que o paciente fora considerado apto para a cirurgia em 25/06/2017.

A infecção, diagnosticada em 04/07/2017, mais uma vez inviabilizou o procedimento principal durante oito dias (fl. 194) enquanto era tratada, período em que iniciou-se consolidação óssea da fratura, tornando a cirurgia de reconstrução do acetábulo inviável, conforme atestado pelo médico especialista em 08/07/2017 (fl. 253), e que ultimamente resultou em sequelas permanentes para o autor (fls. 590-591).

Sendo assim, ficou demonstrada a relação de causalidade entre a demora administrativa e as complicações clínicas subsequentes, e a conduta falha e injustificada da apelante configura o descumprimento flagrante da ordem judicial de fls. 43-46 e atrai a incidência da multa cominatória.

A controvérsia recursal cinge-se, então, ao
quantum
devido. O juízo
a quo
reduziu a multa ao patamar de R$ 40.000,00, fundamentando que, de três obrigações (transferência, cirurgia de fêmur e cirurgia de acetábulo), duas foram cumpridas, o que justificaria a redução de dois terços do valor inicial (R$ 120.000,00).

Com a devida vênia, ao meu ver, tal raciocínio não se mostra o mais adequado.

A obrigação principal, cuja urgência motivou o ajuizamento da ação, era a realização da cirurgia de acetábulo, um procedimento de alta complexidade que, conforme atestado pela equipe médica inicial, não poderia ser realizado em Linhares devido à ausência de um profissional com a subespecialização em trauma de quadril e acetábulo, expertise indispensável para o manejo seguro e eficaz da grave lesão sofrida pelo autor (fls. 18-20, Vol. 1.1).

Nesse cenário, a transferência para um centro de referência e a própria cirurgia do fêmur, embora também importantes, figuravam como obrigações acessórias ou instrumentais para a consecução do fim último, que era o tratamento da lesão mais crítica e que demandava o especialista.

O descumprimento, portanto, atingiu o núcleo da obrigação de fazer, frustrando o resultado útil da tutela de urgência e causando prejuízo permanente e irreversível à saúde do autor, conforme atestam os laudos de sequelas (fls. 590-591, Vol. 3.5).

Ademais, a decisão que fixou as
astreintes
foi expressa ao prever sua incidência em caso de descumprimento "parcial ou total", e
o descumprimento parcial, no caso, foi substancial e grave.
Destarte, embora o magistrado possua a faculdade de rever o valor da multa que se mostre excessivo (art. 537, § 1º, CPC), a redução operada na sentença se revela desproporcional à gravidade da falha e ao dano causado.

Assim, a manutenção da multa em seu patamar máximo, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), é a medida que melhor atende à finalidade coercitiva da medida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem configurar enriquecimento ilícito, mas sim justa compensação pelo descumprimento de uma ordem judicial que visava a proteger a saúde do apelante.

IV) CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ainda,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por IVAN CARLOS LIMA DE ARAUJO e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e majorar a condenação a título de astreintes para o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo da UNIMED VITÓRIA, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro as verbas sucumbenciais a que foi condenada para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar